Tribunal: STF
Processo: MS 23268
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-25
Data de publicação: 2002-04-25

Ementa:
EMENTA: Mandado de Segurança. Servidor Público.
Processo Administrativo. Pena Disciplinar de Demissão. Alegação de
violação à ampla defesa pela ausência de notificação quanto às
conclusões do relatório final rejeitada, porquanto regular o
exercício do contraditório ao longo do processo, tendo a servidora
constituído advogado e apresentado defesa escrita. Não restou
demonstrado, ademais, o prejuízo que teria sido causado pela falta
da referida intimação.
Mandado de segurança que se indefere.